Tribunal: STF
Processo: RE 1572832
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo 3º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - ATA DO JURI - PÁGINA DIGITALIZADA 96 OCORRENDO A CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA MARCIO, E ABSOLVIÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CONTRA A VÍTIMA CRISTIANO - REGISTRA A ABSOLVIÇÃO PELAS DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - PLEITO QUE ESTÁ VOLTADO, EM TÓPICO MAIS ABRANGENTE, À ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE, EMBASADA EM DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE, APESAR DE TER SIDO CONFIRMADO, QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL, NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS EVIDÊNCIAS COLHIDA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FOI TRAZIDO AOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL, E SE RESUME À PROVA ORAL - TESTEMUNHAS, OS AGENTES MILITARES QUE PARTICIPAVAM DA OPERAÇÃO, E QUE PRESENCIARAM OS FATOS, PORÉM, NÃO RECONHECEM O REQUERENTE, COMO AUTOR DOS DISPAROS, QUE FORAM A CAUSA DO ÓBITO DA VÍTIMA, TAMBÉM POLICIAL MILITAR - AUTORIA ATRIBUÍDA AO REQUERENTE, QUE ESTÁ DISSOCIADA DE QUALQUER MOSTRA NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA, QUANTO À AUTORIA - DECISÃO DOS NOBRES JURADOS, QUE RECONHECERAM O AUTOR, NO HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUANTO AO AGENTE MILITAR, SR. MÁRCIO; ENTRETANTO, AFASTANDO O ORA REQUERENTE, NO QUE TANGE ÀS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, DE DOIS POLICIAIS MILITARES, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - DECISÃO QUE NÃO SE TRATA DE UMA OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES TRAZIDA AOS AUTOS, MAS SIM SEM MOSTRA PROBATÓRIA. - VEREDICTO CONDENATÓRIO, QUE ESTÁ EMBASADO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, QUE NÃO RECONHECEM O REQUERENTE, E RESSALTAM A IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A PESSOA QUE ATINGIU A VÍTIMA, COM DISPARO DE ARMA DE FOGO, SENDO, PORTANTO, CONTRÁRIO A LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO; LEVANDO À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PEDIDO REVISIONAL QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA, ABSOLVER O REQUERENTE. ENTENDIMENTO DO STF, QUE REMONTA OS IDOS DE 1947, NO HC 30011, DA RELATORIA DO MINISTRO RIBEIRO DA COSTA, ‘(...) SOBERANIA, QUE NÃO FOI INSERIDA NO PRECEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO JURI, COM A INTENÇÃO DE IMPRIMIR ESSE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ESTABELECIDO EM BENEFÍCIO DO CONDENADO’. COMPLEMENTO DAS GARANTIAS, DA SOBERANIA DO JURI E O PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. 



    DEPOIS DE VOTAR A RELATORA, O REVISOR E OS DESEMBARGADORES PAULO BALDEZ, FERNANDO ANTÔNIO DE ALMEIDA, MARCELO ANÁTOCLES E NILDSON NO SENTIDO ABSOLVER O REQUERENTE, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO E O JULGAMENTO FICOU SUSPENSO. MAS, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, TODOS VOTARAM PELA EXPEDIÇÃO DE ‘ALVARÁ DE SOLTURA DESDE LOGO.(aos 15/08/2019). 



    APÓS VISTA PROCEDIDA VOTOU O DESEMBARGADOR JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO TÃO-SÓ PARA REFAZER A DOSIMETRIA NOS TERMOS DO SEU VOTO, E INDAGANDO QUANTO AOS DEMAIS QUE COMPUSERAM O JULGAMENTO, EXCETO O DESEMBARGADOR NILDSON ARAÚJO DA CRUZ EM LICENÇA MÉDICA, RATIFICARAM O SEU VOTO. O DESEMBARGADOR JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO NO SEU VOTO VISTA PUGNOU PARA QUE HOUVESSE ALTERNATIVA DE QUE CASO MANTIDA A ABSOLVIÇÃO FOSSE ENCAMINHADO A NOVO JÚRI, SENDO QUE RESTOU TAMBÉM VENCIDO, RATIFICADO O VOTO DA MAIORIA QUANTO À ABSOLVIÇÃO NESTE TRIBUNAL.(aos 10/09/2019)” (e-doc. 11, p. 1 - 3).’



    No recurso extraordinário o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sustenta violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República. 



    Ressalta que, 



    “O Acórdão recorrido negou vigência e contrariou expressamente a norma constitucional supra ao entender ser possível, em sede de revisão criminal, modificar a decisão do Conselho de Sentença, violando o princípio constitucional da soberania dos veredictos”.



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário:



    “Pelas razões expostas, demonstrada a contrariedade à Constituição da República, espera o Recorrente a admissão do presente Recurso Extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o v. acórdão que julgou a revisão criminal, restabelecendo-se, em consequência, o v. acórdão que julgou a apelação.” (e-doc. 15, p. 29).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal a quo ao decidir a questão se ateve ao exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal). Portanto, a violação do dispositivo constitucional apontado, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Nesse sentido, registre-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 807.745/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 837.155/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/5/12).



    Por outro lado, ressalto que entender de forma contraria ao acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente